Tribunal: TJDFT
Processo: 0715871-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0715871-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EFRAIM INDUSTRIA E COMERCIO DE BALCOES REFRIGERADOS E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME AGRAVADO: MARESSA DA SILVA ARGENTE, EDESIO DA SILVA GONTIJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Efraim Indústria e Comércio de Balcões Refrigerados e Equipamentos de Refrigeração Ltda - ME contra decisão de ID 88816561, integrada pela decisão de ID 90477323 que acolheu os aclaratórios, proferida em ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança proposta por Maressa da Silva Argente e Edesio da Silva Gontijo, em que o d. Juízo a quo indeferiu o pedido de denunciação à lide da Terracap, “uma vez que a pretensão decorrente de contrato de locação possui natureza pessoal vinculando apenas as partes que firmaram o referido negócio jurídico, constante do referido contrato.” Outrossim, considerando que, embora intimada, a ré não promoveu a desocupação do imóvel ou o depósito judicial dos valores devidos, determinou o seu despejo compulsório. Em suas razões, a agravante argui, preliminarmente, a ilegitimidade ativa e a ausência interesse processual, porquanto os agravados não participaram do contrato de locação, o qual está apócrifo. Salienta que o imóvel objeto do despejo é de propriedade da Terracap, a qual firmou contrato de concessão de uso com a empresa Original Luminosos Ltda., representada pelo Sr. Eucir Baptista, genitor da agravada. Explica que, durante a vigência da referida concessão de uso, a empresa Original Luminosos Ltda. locava o imóvel para a agravante, sendo tal concessão encerrada com o óbito do representante da mencionada empresa, bem como pelo inadimplemento. Sustenta, pois, que referida empresa é a verdadeira legitimada ativa. Afirma constar do contrato de concessão de uso cláusula de vedação de doação e empréstimo do bem, bem como a sua cessão a qualquer título. Acrescenta que tal contrato ainda ficou prejudicado ante a sua alienação ao segundo agravado, de modo que a Terracap deve ser cientificada de todas essas questões. Argumenta que, por não haver a posse plena do bem, não poderia haver a locação e, igualmente, não poderia exigir o aluguel. Aduz estar ausente a representatividade correta para o polo ativo da lide, já que, com o falecimento do representante da empresa Original, esta deve ser representada por todos os seus sucessores (e não apenas a Sra. Maressa), os quais devem promover a abertura de inventário, e também pelo outro sócio da empresa, Sr. Flaviano Conceição do Nascimento, o qual foi omitido. Diz que pleiteou, em contestação, a denunciação à lide de Flaviano, não tendo o magistrado se manifestado a respeito. Menciona que o prazo de 5 anos para o exercício da opção de compra, constante do contrato de concessão de uso da Terracap, já restou ultrapassado, cabendo aos recorridos o ônus de comprovar que esta foi realizada. Esclarece que, de acordo com a certidão atualizada de registro do imóvel, este ainda se encontra em nome da Terracap. Defende, nesse contexto, a extinção do processo sem análise do mérito, com fulcro no artigo 485, VI, do CPC. Invoca, ainda, a preliminar de incompetência absoluta, considerando que “a competência confiada a Vara Cível não alcança as causas que versem sobre bens imóveis do Distrito Federal, independentemente do valor atribuído à causa, inexoravelmente está compreendida na jurisdição conferida à Vara da Fazenda Pública”. Menciona que aludida preliminar, igualmente, não foi apreciada em primeiro grau. Alega, ainda em sede preliminar, a ausência de condição da ação, caracterizada pela falta de notificação extrajudicial a autorizar o despejo, em contrariedade ao artigo 57 da Lei n. 8.245/91. Ressalta a necessidade de reforma da decisão para que seja deferida a denunciação da lide em relação à Terracap, já que esta consta no registro do imóvel como proprietária e deve se manifestar nos autos sobre a posse irregular. Consigna que a via eleita se mostra inadequada e que os agravados deveriam ter ajuizado ação de imissão de posse ou outro procedimento. Afirma, quanto ao mérito, que, em vista da falta de reconhecimento, em cartório, das assinaturas do contrato locatício, de testemunhas para avençar os seus termos, de valores específicos, tempo e validade, houve fraude na formalização do instrumento, devendo ser afastada a ordem de despejo. Noutra vertente, menciona a realização de comodato verbal entre o primeiro e a segunda agravada, tendo esta realizado uma locação onerosa, portanto, inválida. Frisa que os honorários de 20% previstos no contrato de locação para o caso de cobrança judicial só podem incidir mediante pedido expresso na petição inicial, fundamento este também não apreciado em primeiro grau. Discorre sobre seu suposto direito de retenção do imóvel pelas benfeitorias realizadas. Requer, pois, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, suspendendo-se, por conseguinte, a ordem de despejo. No mérito, pede a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (IDs 25760531 e 25760532). É o relatório. Decido. De início, cumpre tecer algumas considerações acerca da admissibilidade do presente recurso. A agravante, em prolixa peça recursal, argui diversas teses, sendo que, grande parte delas, como mesmo admite, não foi objeto de análise pelo magistrado a quo. Nota-se que a decisão impugnada cingiu-se à apreciação do pedido de denunciação à lide da Terracap e, após oposição de aclaratórios pelos autores, determinou o despejo compulsório do imóvel. No entanto, é cediço ser descabida a análise, em sede recursal, das matérias não apreciadas em primeiro grau, mesmo as de ordem pública, pois acarretaria supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, o que é patentemente vedado pelo ordenamento jurídico. Nesse sentido, colacionam-se precedentes desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA EM CONTRRAZÕES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROVENTOS PROPORCIONAIS. CONVERSÃO PARA PROVENTOS INTEGRAIS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IMPOSSÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se conhece da preliminar de ilegitimidade passiva aventada em contrarrazões, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública, em razão de ter sido apresentada e ainda não analisada pelo juízo a quo, sob pena de supressão de instância, com violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. (...) 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (TJDFT, Acórdão 1240210, 07232802620198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 14/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada; grifo nosso) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIAS ALHEIAS À DECISÃO AGRAVADA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. REQUISITOS ATENDIDOS. DECISÃO MANTIDA. I. Em sede de agravo de instrumento, não é processualmente admissível o exame de questões sobre as quais não houve pronunciamento judicial no primeiro grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. (...) VI. Recurso conhecido em parte e desprovido. (TJDFT. Acórdão n.1029801, 07021975620168070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/07/2017, Publicado no DJE: 10/08/2017, grifo nosso). Outrossim, cumpre destacar que os fundamentos voltados à tese de afastamento da ordem de despejo compulsório, igualmente, não ensejam apreciação. Isso porque o deferimento da liminar para desocupação do imóvel ou depósito judicial dos valores devidos, sob pena de despejo compulsório, se deu mediante a prolação da decisão de ID 84090676, sob a qual não se insurgiu a requerida mediante recurso próprio, embora tenha sido intimada em 29/03/2021, conforme ID 87600741. Vale esclarecer que a decisão que apreciou os embargos de declaração opostos pelos autores (ID 90477323), objeto do presente agravo, apenas determinou o cumprimento da ordem já emanada em decisão anterior, tendo em vista a não desocupação ou o depósito do valor devido. Nessa toada, verifica-se que houve a preclusão do direito da agravante se opor quanto à mencionada ordem de despejo compulsório, dado que referida decisão não foi objeto de impugnação judicial em momento oportuno. Sendo assim, resta incabível a rediscussão da matéria, pela incidência da preclusão. A propósito, à luz do disposto no art. 507 do Código de Processo Civil, se a questão tiver sido examinada e decidida pelo juízo, operando-se a preclusão, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente. Logo, o presente recurso deve ser conhecido apenas parcialmente. Ultrapassadas tais questões, passa-se ao exame da liminar vindicada. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Sustenta a agravante, como relatado, que a decisão enseja reforma para deferir o pedido de denunciação à lide da Terracap, uma vez que esta é proprietária do imóvel objeto do feito, devendo se manifestar nos autos sobre a posse irregular. Sobre a denunciação da lide, insta salientar que esta consiste em modalidade de intervenção de terceiros, em que se pretende, por meio de requerimento de uma das partes, a inclusão, na ação já instaurada, de terceira pessoa, a qual teria, em tese, a responsabilidade de ressarcir o denunciante por eventuais danos advindos do resultado desse processo originário. Veja-se o que dispõe o artigo 125 do Código de Processo Civil sobre a matéria: Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes: I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam; II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo. § 1o O direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida. § 2o Admite-se uma única denunciação sucessiva, promovida pelo denunciado, contra seu antecessor imediato na cadeia dominial ou quem seja responsável por indenizá-lo, não podendo o denunciado sucessivo promover nova denunciação, hipótese em que eventual direito de regresso será exercido por ação autônoma. Ocorre que, em que pesem as alegações do requerido, constata-se que a situação descrita nas suas razões recursais não se enquadra em nenhuma das hipóteses autorizadoras da denunciação da lide, previstas nos incisos I e II do artigo transcrito. Ademais, como bem pontuou o magistrado a quo, a pretensão decorrente de contrato de locação possui natureza pessoal, vinculando tão somente as partes contratantes. Nesse contexto, considerando que a ação de despejo não se fundamenta em direito real, é irrelevante a aferição acerca da propriedade do imóvel, mostrando-se descabida a intervenção da Terracap na lide. Sobre o tema, confiram-se os seguintes julgados desta Corte de Justiça: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUEIS. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO VERIFICAÇÃO DE QUALQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 330, §1o, DO CPC. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. INEXISTÊNCIA. RELAÇÃO JURÍDICA FUNDAMENTADA EM DIREITO PESSOAL. LEGITIMIDADE DAS PESSOAS QUE FIGURAM COMO LOCADOR E LOCATÁRIO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ARTS. 370 E 371 DO CPC. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS QUE SUPORTEM TÃO SOMENTE A PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PRELIMINARES REJEITADAS. DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE REALIZAÇÃO DA REFORMA ALEGADA E DE DEMONSTRAÇÃO DOS VALORES SUPOSTAMENTE GASTOS. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO COM OS VALORES DOS ALUGUEIS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PAGAMENTO DOS ALUGUEIS. APLICAÇÃO DOS ARTS. 5o E 23, INCISO I, DA LEI No 8.245/91. 1. Nos termos do art. 330, §1o, do CPC, considera-se inepta a petição inicial quando lhe faltar pedido ou causa de pedir; o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; contiver pedidos incompatíveis entre si. 1.1. Na ação de despejo é desnecessária a aferição da posse, direta ou indireta, pelo locatário, mas apenas a observância de uma das hipóteses do art. 59 da Lei no 8.245/91. 1.2. Ratificada a informação de que o imóvel não havia sido desocupado, deve o feito prosseguir tal como proposto. 1.3. Não verificada qualquer das hipóteses indicadas no art. 330, §1o, do CPC, a rejeição da preliminar de inépcia da inicial é medida que se impõe. 2. A legitimidade ad causam é extraída da relação subjetiva de pertinência existente entre aquele que ajuíza a ação e aquele sobre quem recairá o provimento jurisdicional em caso de procedência da demanda. 2.1. Tratando-se de ação de despejo com pedido de cobrança de alugueis decorrentes de contrato de locação, a pessoa que figura como locadora no referido contrato possui legitimidade ativa para propor ação de despejo, sendo desnecessária a aferição da propriedade do imóvel, pois a ação de despejo não se fundamenta em direito real, mas em direito pessoal. Da mesma forma, também possui legitimidade (passiva) a pessoa que figura como locatária no contrato de locação, cuja rescisão não restou implementada. Preliminar de ilegitimidade ativa e passiva rejeitada 3. Esta Corte e os Tribunais Superiores já pacificaram o entendimento segundo o qual o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe decidir motivadamente quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento, a fim de que possa apreciar fundamentadamente a questão controvertida, consoante disposto nos arts. 370 e 371 do CPC. 3.1. Tendo em vista que a parte tinha por escopo a comprovação da realização de reforma no imóvel locado a fim de eventual compensação com os valores dos alugueis, a produção de prova documental se mostrava mais adequada para tal finalidade, mormente diante da inexistência de indícios mínimos de efetivação das obras e uma vez que a oitiva de testemunhas estaria permeada de subjetividade, sendo que a produção tão somente da prova oral não seria recomendada para solucionar a celeuma. Aplicação do princípio do livre convencimento motivado. Cerceamento de defesa não verificado. Preliminar rejeitada. 4. Conquanto o recorrente objetivasse a compensação entre os valores despendidos com a reforma supostamente realizada e os alugueis cobrados durante o período em que ocupou o imóvel ou a indenização pelas obras realizadas, não há nos autos comprovação da realização da reforma no imóvel nem os respectivos valores, o que não poderia ser suprido unicamente por meio de prova testemunhal, não tendo a parte em questão se desincumbido do ônus da prova disposto no art. 373, inciso II, do CPC. Ainda que supostamente realizada a reforma, não se verifica um valor certo para fins de compensação de valores. 5. Não se verificando nos autos o pagamento dos alugueis nem a data da efetiva desocupação do imóvel pelo locatário, escorreita a rescisão do contrato de locação, a ordem de despejo e a determinação de pagamento do valor dos alugueis até a efetiva saída do locatário do referido bem, em observância aos arts. 5o e 23, inciso I, da Lei no 8.245/91. 6. Apelação desprovida. (Acórdão 1234919, 00083248720178070009, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 18/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUEIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE DIREITO PESSOAL. ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR. NÃO ACOLHIDA. NULIDADE DO CONTRATO. AFASTADA. PROVA DO PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA. INCUMBÊNCIA DA PARTE RÉ. MORA CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em sede de Ação de Despejo não se discute a propriedade do bem locado, mas o inadimplemento contratual do locatário que deixa de cumprir a sua obrigação. A locação é obrigação de direito pessoal e não real. Assim, o fato de o locador ser ou não o proprietário do imóvel é irrelevante no tocante ao pedido da retomada deste, sendo desnecessária a prova da propriedade. Desta feita, mesmo nas situações jurídicas nas quais o locador não possua o domínio do imóvel, mas detenha a sua posse, inexiste impedimento legal para a formação do Contrato de Locação e consequentemente seja intentada a Ação de Despejo decorrente do seu inadimplemento. 2. A legitimidade para agir, imprescindível ao ajuizamento da ação, deve ser analisada considerando a pertinência subjetiva da demanda à luz da relação jurídica travada nos autos. 3. Considerando a regularidade da relação jurídica existente entre as partes, e sendo o legitimado a pleitear o despejo e a cobrança aquele que figura no polo da relação contratual, não há se falar em ilegitimidade da parte autora para ingressar com a Ação de Despejo. 4. Ausente qualquer das hipóteses de nulidade fixadas nos artigos 166 e 167 do Código Civil, não se pode falar em nulidade do contrato. Ademais, o negócio jurídico realizado não foi impugnado em momento oportuno e a parte pagou aluguel e usufruiu do imóvel normalmente. 5. À luz do artigo 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito no autor. Portanto, em Ação de Cobrança, o ônus da prova do pagamento compete ao devedor e não ao credor. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1236043, 07049308420198070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 17/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse panorama, porque ausente a probabilidade de provimento do recurso, o indeferimento da liminar é medida de rigor. Diante do exposto, indefiro o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Aos agravados, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Brasília, 21 de maio de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora